Tribunal: TJMT
Processo: 1013520-60.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013520-60.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5245-06 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADY FAUSTO GOMES - CPF: 487.175.921-00 (AGRAVANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E ADESÃO A OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS MEDIANTE FRAUDE COM USO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA IMPOSTA AO BANCO/RÉU – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO POR AMBAS AS PARTES – DEFESA MERAMENTE RETÓRICA DAS TESES JÁ ANALISADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Deve ser mantida decisão monocrática que mantém a conclusão sentencial de declaração de inexistência de débito porque as provas dos autos apontam que, falhando na prestação do serviço bancário, a instituição financeira ré permitiu a abertura fraudulenta de conta bancária em nome do autor, mas dá parcial provimento ao apelo do Banco/réu para afastar a condenação indenizatória ante a constatação de que não houve inscrição dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo dano moral “
in re ipsa
”. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível Nº 1013520-60.2019.8.11.0002 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de AGRAVO INTERNO interposto por ADY FAUSTO GOMES (cf. Id. nº 147718157) e pelo BANCO DO BRASIL S.A. (cf. Id. nº 148183669), contra
a decisão que, por admitir que “
a sentença está em parcial consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, ‘a’ e ‘b’, e V, ‘a’ e ‘b’, do CPC
”, deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Banco, “
tão somente para afastar a condenação à indenização por danos morais
”, mantendo, no mais, intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1013520-60.2019.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente a dívida oriunda do “
Contrato de Abertura de Conta Corrente, Conta Investimento e Conta Poupança
” e do “
Contrato de Adesão a Produtos e Serviços
” (conta especial, crédito rotativo automático e cartão de crédito), celebrados com o Banco/réu mediante fraude com uso de documentos pessoais do autor/apelado (cf. Ids. nº 131662683 e 145460188).

O autor/apelado reafirma a caracterização de dano moral indenizável dizendo que teve “
seu nome usado de forma indevida e sem nenhuma cautela por terceiros, não tendo a instituição financeira agido com cautela necessária antes da abertura da conta bancária
”, enfatizando que “
se sentiu completamente lesado ao tomar conhecimento de que havia uma conta corrente em
(seu nome)
, bem como vários serviços bancários solicitados que já cumulavam um débito de aproximadamente R$ 1.1 mil
”, sendo, portanto, evidente que “
a instituição financeira ré olvidou-se de sua responsabilidade e permitiu que um crime se consumasse e que sua vítima arcasse com ônus materiais e morais inadmissíveis
” (sic – cf. Id. nº 147718157 - Pág. 6/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, “
seja arbitrado valor indenizatório pelos danos morais sofridos
(pelo)
agravante
” (sic – cf. Id. nº 147718157 - Pág. 10).

O Banco/réu, por sua vez, repete arguição de ilegitimidade passiva, insistindo em que os fatos “
ensejadores de suposto dano foram ocasionados pelo próprio descuido e ingenuidade do
(autor)
, que não teve o devido cuidado na guarda e do sigilo de seus documentos pessoais e em conjunto com ação de terceiro meliante
”; no mérito, repisa alegação de existência de causa excludente de ilicitude e arremata dizendo que “
não deve responder pelo fato ocorrido nos autos e consequentemente pela obrigação de fazer injustamente imposta quanto à declaração de inexistência do débito
” (sic – cf. Id. nº 148183669 - Pág. 3/6

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja integralmente provido o apelo para acolher a arguição preliminar de ilegitimidade passiva ou então julgar improcedente o pedido autoral (sic – cf. Id. nº 148183669 - Pág. 7).

Intimados, autor e réu deixaram de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela parte adversa (cf. certidão vinculada ao Id. nº 19223458).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil sob os seguintes fundamentos:

“As arguições preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir merecem rejeição sumária, pois diretamente relacionadas à afirmação de que o Banco do Brasil não pode ser responsabilizado pela abertura de conta bancária em nome do autor, mas mediante celebração de contrato fraudulento, tese completamente dissonante da remansosa jurisprudência do eg. STJ, consolidada há mais de uma década no sentido de que há responsabilidade objetiva das instituições bancárias nessas hipóteses. (...)

Quanto ao mérito, confira-se trecho da sentença:

“No caso dos autos,
restou incontroverso que o requerido permitiu a abertura de conta realizada por terceiros, que teriam feito com os dados cadastrais do autor
.

A despeito da tese defendida pelo requerido, entendo que o fornecedor de produtos ao cobrar indevidamente dívida que não pertence ao demandante, sem que este adquirisse qualquer produto ou autorizasse terceiros a fazê-lo, age com culpa, devendo ressarcir os prejuízos causados pela sua negligência.

O autor, por sua vez, afirma jamais ter efetuado qualquer tipo de contrato com a ré para prestação de serviços de qualquer natureza. Ora, diante da afirmação do demandante, de que jamais utilizou os serviços do requerido, caberia a este demonstrar o contrário, trazendo aos autos elementos probatórios que atestassem que a requerente tenha, em seu nome, contratado serviços junto ao demandado, e que deu origem ao débito, bem como, seu efetivo uso.

Analisando os autos,
vê-se que os documentos apresentados pelo réu, juntados pelo autor na exordial, demonstra perfeitamente a ocorrência de fraude ao compará-lo com os documentos pessoais do requerente
.

Observa-se que
a instituição financeira deveria ter agido com cautela no tocante à conferência de documentação, contratando abertura de conta e serviços sem exigência de dados suficientes a evitar fraudes
.

Ante todo o exposto, fica claro que o débito e a conta no nome do autor, são indevidos, por se referir a serviços não contratados” (
grifei
e
destaquei
).

Os fundamentos sentenciais sequer são tangenciados pelas razões recursais, já que o Banco/agravante se restringe a balbuciar genericamente que “não deve ser responsabilizado por excessiva ingenuidade alheia” e a menosprezar a situação danosa dizendo que o autor/apelado depositou “excessiva confiança” em um “terceiro meliante” que dele “tirou vantagem”, e que foi ele quem deixou de zelar “pela guarda do seu cartão” e pelo “sigilo de suas credenciais de acesso, assim como pelas transações realizadas mediante senhas” (sic – cf. Id. nº 131662685 - Pág. 12/13).

Todavia, a controvérsia advém da celebração do próprio contrato de abertura de conta corrente, mediante aposição de assinaturas em vias físicas do instrumento contratual por terceira pessoa que fazia uso de documentos falsificados do autor.

Assim, quanto ao cerne da questão, cabe apenas a ratificação da conclusão sentencial de satisfatória demonstração da fraude na celebração do negócio jurídico mencionado na petição inicial.

Quanto ao dano moral indenizável, o eg. STJ também já consolidou entendimento de que, em situações idênticas à retratada nos autos, em que houve celebração fraudulenta de contrato bancário, gerando cobranças indevidas de débito declarado inexistente, mas não houve inscrição dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, não há dano moral “in re ipsa”. (...)

Assim, deve ser afastada a condenação indenizatória. (...)

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC,
provejo parcialmente
o apelo, tão somente para afastar a condenação à indenização por danos morais”
(
grifos
e
destaques
no original)
.

Considerando que nas razões dos recursos de ambas as partes há mera repetição do discurso já desenvolvido pelo autor na inicial e pelo Banco do Brasil no apelo, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023